Tribunal: TJDFT
Processo: 0032190-22.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. PEDIDO DE AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. VÍNCULO SUBJETIVO DE CONFIANÇA DEMONSTRADO. PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARREPENDIMENTO - RESSARCIMENTO DO DANO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inviável a aplicação do instituto do acordo de não persecução penal em razão da ausência de requisito essencial à sua propositura, visto que o primeiro recorrente, em nenhum momento da fase investigativa ou judicial, confessou formal e circunstancialmente a prática do crime.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório coligido aos autos, em especial os relatos da vítima e da testemunha, demonstra que os réus, mediante conluio, subtraíram um ombrelone do depósito da empresa vítima, onde trabalhavam respectivamente como gerente e motorista, e o venderam a terceiro de boa-fé, em nome da empresa, apropriando-se do produto da venda.
3. In casu, um dos acusados relatou que trabalhava na empresa há dois anos e que foi até a residência de cliente para montagem do objeto subtraído em nome da empresa, resta configurada a qualificadora do abuso de confiança prevista no art. 155, §4o, inciso II do Código Penal.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de furto qualificado se deu em razão da análise negativa dos antecedentes e pelo deslocamento de uma das qualificadoras do furto para a primeira fase, em patamar inferior ao comumente adotado, razão pela qual deve ser mantida.
5. Para que se reconheça a atenuante do arrependimento, descrita no artigo 65, inciso III, alínea “b”, deve haver, por ato voluntário do agente, a reparação do dano ou a restituição da coisa, até o julgamento da ação. Não restou demonstrado nos autos a voluntariedade do réu em restituir parte do valor do bem subtraído, uma vez que a devolução só foi possibilitada pela intervenção judicial, em acordo de reclamação trabalhista por ele ajuizada.
6. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, à pena à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal (1o apelante) e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor legal mínimo (2o apelante), ambas substituídas por restritivas de direitos.